Tribunal: TJDFT
Processo: 0718102-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTE DESPERSONALIZADO. ENTIDADES NÃO EMPRESARIAIS. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA DE INTIMAÇÃO. CADASTRO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA. PROVIMENTO JURISDICIONAL. PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO ADEQUADO. DILIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS CUMPRIDOS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA MADURA. RETORNO À ORIGEM.
1. Assegurado ao Requerente o pleno cumprimento da ordem judicial no momento oportuno, a desídia dele pode ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito caso a determinação se afigure necessária para o regular processamento da demanda.
2. Excluídas as micro e pequenas empresas, para as quais a expedição eletrônica de citação/intimação é facultativa, para todas as outras o cadastramento no sistema é obrigatório, independente da natureza jurídica que possuem. Previsão do art. 246, § 1o, do CPC/15 c/c o art. 2o da Portaria GC 160/2017 deste eg. TJDFT.
3. No entanto, a ausência de personalidade jurídica dos condomínios edilícios impede que seja imputada, em desfavor deles, obrigação própria de grandes empresas, entidades substancialmente distintas tanto na natureza jurídica quanto na própria essência da atividade que desempenham.
4. Considerando que a própria norma que estabelece a obrigatoriedade do cadastro eletrônico expressamente ressalva as micro e pequenas empresas de tal regra, também devem ser excepcionados os entes despersonalizados, tais como os condomínios edilícios, para os quais a expedição eletrônica constitui apenas uma faculdade.
5. A formalidade essencial de atribuição de valor certo à causa deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos da lei processual, sobretudo os princípios que regem a jurisdição, a exemplo da primazia do julgamento de mérito (arts. 4o e 6o do CPC/15).
6. Se a interpretação sistemática conduz à conclusão de que o requisito formal foi atendido de forma proporcional à baixa complexidade da lide, que envolve mera obrigação de fazer, extinguir o processo sem resolução de mérito nessa hipótese consubstancia medida gravosa adversa à natureza satisfativa do processo judicial.
7. Comprovado que as determinações judiciais descumpridas são dispensáveis no caso e que a petição inicial preenche os requisitos estabelecidos na lei processual, adequado o regular processamento do feito.
8. Dada a prematuridade da r. sentença extintiva, antes mesmo do exercício do contraditório pelo Réu e da abertura da instrução processual, inexiste causa madura a ensejar o julgamento imediato pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC/15. Necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.
9. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.